Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse recursal do agravante persiste a despeito da manifestação e juntada de documentos pela parte adversa nos autos de origem. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal afastada.
2. Na espécie, não se vislumbrou no pedido aviado na demanda originária nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC.
3. Não merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da tutela antes da apresentação de contestação pelo agravado, sob o argumento de ser imprescindível o exercício do contraditório para a incidência do inc. IV, do art. 311, do CPC.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.